Tribunal: TJDFT
Processo: 0718243-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Execução penal. Remição. Perda do objeto.
Sobrevindo decisão que revoga a decisão agravada e concede remição, o agravo em execução no qual se pretendia a remição perde o objeto, tornando-se prejudicado. Agravo em execução julgado prejudicado.